Tribunal: TJPA
Processo: 0000761-71.2018.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000761-71.2018.8.14.0022

APELANTE: HUGO MORAES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO. TEMA 506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhe as sanções de prestação de serviços comunitários pelo período de 5 (cinco) meses e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo pelo período de 1 (um) mês. Inconformada, a defesa pleiteia a extinção da punibilidade do recorrente, em razão da abolitio criminis reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 635.659 (Tema 506).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta imputada ao recorrente, consistente no porte de 27,3 g (vinte e sete gramas e três decigramas) de maconha para consumo pessoal, permanece típica após a decisão do Supremo Tribunal Federal no RE 635.659 (Tema 506).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659 (Tema 506), decidiu pela descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal, fixando como presunção relativa de usuário a posse de até 40 g (quarenta gramas) de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas.

4. No caso em exame, a quantidade de substância apreendida com o recorrente é inferior ao limite estabelecido pelo STF (Tema 506), não havendo nos autos elementos que indiquem destinação comercial da droga. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta e a consequente absolvição do recorrente, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 506.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento,
absolvendo o apelante
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação criminal interposta por

Hugo Moraes Alves, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, que o condenou pela prática do delito disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, às sanções de prestação de serviços comunitários, pelo período de 05 (cinco) meses; e medida educativa de comparecimento à programa ou curso educativo, pelo período de 01 (um) mês.

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 21012832 - Págs. 1 a 4):

(...) com fulcro no art. 107, inciso III, do Código Penal Brasileiro, requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação para a declarar a EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE do denunciado quanto à conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/2006 a ele imputado, diante da ocorrência da abolitio criminis, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal de Justiça (STF), em sede RE 635.659 - Tema 506.

(...)<sic>

As contrarrazões firmam-se pelo provimento do apelo (Num. 23107246 - Págs. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo provimento do recurso (Num. 25058005 - Págs. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – DA ABSOLVIÇÃO. CONDUTA ATÍPICA. TEMA 506 DO STF

De pronto observo que assiste razão à defesa. Explico.

O apelante foi apelante foi condenado, pelo d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/Pa, pela prática do delito tipificado no art. 28, II e III, da Lei nº 11.343/2006, em razão ter sido pego na posse de 27,3g de maconha, vejamos (Num. 16257935 - Págs. 2 a 6):

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se perfeitamente demonstrada, notadamente em razão do auto prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão (IPL n° 00124/2018.000040-7 — fl. 16), e do laudo pericial definitivo de fls. 24, constatando que as substâncias apreendidas em poder do acusado, tratava-se de Cannabis sativa L. (conhecida como "maconha"), relacionada no rol da Portaria n. 344/98 da ANVISA.

Com relação à autoria e responsabilidade penal do réu, necessário se torna proceder ao estudo de provas carreadas nos autos, cotejando-as com os fatos descritos na denúncia.

A testemunha DENILSON FURTADO RAIOL, policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juizo afirmou: que se encontra de serviço na cidade (...) que estava em ronda extensiva (...) que foram acionados via interativo (...) que dois elementos estavam na casa de um tatuador que era suspeito de ilicito na cidade (...) que encontraram o denunciado e um adolescente (...) que abordaram eles (...) QUE FOI ENCONTRADO SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (...) QUE ERAM DOIS TABLETES E UMA TROUXINHA (...) QUE OS TABLETES ERAM PEQUENOS (...) QUE A MACONHA FOI ENCONTRADA NO BOLSO DELE (...) que a droga foi encontrada pelo PM Hugo de Souza (...) QUE O DENUNCIADO FALOU QUE ERA VICIADO E ERA CONSUMO (...) QUE NÃO FOI ENCONTRADO BALANÇA (...) QUE NÃO RECORDA DE TER SIDO ENCONTRADO OUTROS MATERIAIS (...) que o acusado foi conduzido à delegacia.

A testemunha HUGO ROBERTO DE SOUZA, policial militar que participou das diligências que ensejou na prisão em flagrante do denunciado, em seu depoimento em juizo afirmou: que estava de serviço o dia dos fatos (...) que foi passado via interativo que dois indivíduos, vulgo diabinho e outro, estavam na casa de um tatuador (...) que estavam lá possivelmente armados (...) que foram verificar a ocorrência (...) que pediram autorização do tatuador para entrar (...) que entraram no local (...) que foi feita a abordagem deles e foi encontrada droga (...)QUE ERA UMA TROUXINHA E QUE NAO SABE PRECISAR A QUANTIDADE (...) que fez a revista pessoal do denunciado e achou a droga (...) QUE NUNCA OUVIU FALAR QUE NAQUELA LOCALIDADE HAVIA PONTO DE DROGA (...) QUE NÃO RECORDA DE TER ENCONTRADO OUTROS MATERIAIS (...) QUE NA HORA O DENUNCIADO FALOU QUE ERA USUÁRIO (...) que o denunciado foi conduzido à delegacia.

A testemunha GLEYDSON CARDOSO ALMEIDA, em seu depoimento em Juizo afirmou: QUE TINHA IDO ATÉ O STUDIO JUNTO COM O DENUNCIADO FAZER UMA TATUAGEM (...) que a policia foi até lá e prenderam o depoente e o denunciado (...) que a policia apresentou a droga apenas na delegacia.

Em seu interrogatório prestado em juizo, o réu HUGO MORAES ALVES negou a autoria do crime de tráfico de drogas e afirmou: QUE NO DIA DOS FATOS TINHA IDO FAZER UMA TATUAGEM NO STUDIO JUNTO COM GLAYDSON (...) que em determinado momento a policia militar chegou lá (...) que a policia militar abordou e prendeu os dois (...) que na delegacia apresentou uma "massa" dizendo que foi encontrada com o denunciado e Gleysdon (...) QUE É USUÁRIO DE DROGA.

As provas produzidas durante a instrução processual, sopesadas diante do que consta no artigo 28, parágrafo 2°, da Lei n. 11.343/2006, é que esclarecerão se a droga encontrada em poder do denunciado era para consumo próprio ou destinada à traficância.

Da análise contextualizada dos fatos e das provas obtidas durante a instrução criminal, entendo que o denunciado, de fato, é usuário de drogas e não realizava sua mercancia a quando de sua apreensão. Pormenorizo todos os elementos fáticos que conduzem o entendimento deste Juízo que o denunciado é usuário de drogas e não realizava mercancia: a) a abordagem foi feita de forma pacífica, e não há notícia nos autos de que o acusado teria reagido à abordagem policial; b) não foram encontrados, junto ao acusado, outros objetos que levassem a crer que aquele estava praticando a mercancia dos entorpecentes; d) o acusado explicou, quando de seu interrogatório, com riqueza de detalhes, a linha temporal dos fatos, inclusive que estava em um studio para fazer tatuagem ; e) em nenhum momento foi demonstrado pelo Ministério Público que as drogas apreendidas junto ao denunciado estariam sendo destinadas a atividades comerciais; f) a quantidade encontrada em poder do denunciado é compatível com a declaração que se destina para consumo; g) o denunciado já respondeu por outros processos por consumo h) que não há notícia que na localidade havia ponto e vendas de drogas.

Nessa esteira, reafirmo que a própria ordem normativa, que prescreve normas de repressão ao tráfico ilícito de drogas, modernamente, a fim de corresponder à altura aos artifícios dissuasórios de quem vive desta prática ilícita, em seu artigo 28, § 2°, concedeu ao julgador a possibilidade de aferir outras circunstâncias, além da flagrância em si da comercialização ou da circulação da droga ilícita, para definir se a situação enseja ou não tráfico ilícito de droga. Vejamos:

(...)

As provas colhidas não se prestaram ao bastante em atestar que a droga apreendida com o acusado se destinava à venda, desta forma, o que sobressai, pela análise das provas, é que o propósito das drogas era o consumo próprio.

A par dessas considerações, a convicção de que a droga apreendida era para uso próprio é condizente com o contexto probatório colacionado aos autos, conforme foi analisado. Se não bastasse, o próprio acusado apontou que faz uso regular de substâncias entorpecentes.

Soa, portanto, verossímil a afirmação da defesa quanto à utilização da droga para consumo próprio, uma vez que inexistem, nos autos, qualquer prova ou indícios de que a droga apreendida de fato se destinaria à mercancia.

Nesse sentido:

(...)

Sendo assim, é imperativo reconhecer a DESCLASSIFICAÇÃO do delito de tráfico ilícito para o de portar drogas para o consumo próprio, capitulado no artigo 28, da Lei 11.343, de 2006, em consonância com o artigo 383 do CPP, sem a necessidade de aditamento da inicial, por considerar que as circunstâncias do fato foram todas abordadas nesta peça, nada de novo surgiu em decorrência da instrução e, no mais, a discussão quanto à destinação da droga decorreu da análise destas circunstâncias fáticas frente às provas produzidas.

Estando a autoria e materialidade devidamente comprovadas, entendo, pela narrativa fática da denúncia associada ao produzido na instrução processual, que o HUGO MORAES ALVES praticou o crime previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006 (posse para consumo próprio).

(...)<sic>

Recentemente, o d. Supremo Tribunal Federal, publicou o acórdão de mérito do
Leading Case
RE 635659, do respectivo
Tema 506
, descriminalizando o porte de maconha para consumo pessoal até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas. Vejamos o julgado:

1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.

Logo, não comete ilícito penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, até 40 gramas de substância cannabis sativa.

Atípica, por conseguinte, a conduta do apelante, sendo imperiosa sua absolvição.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, absolvendo, com fulcro no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, o apelante.

É o voto.

Belém, 01/04/2025